Tribunal: TJDFT
Processo: 0724850-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DANO MORAL E DANO MATERIAL COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos para condenar as empresas rés ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) cada, pelos danos morais perpetrados. Condenou, também, na repetição do indébito, sendo R$ 445,92 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos) para a empresa de telefonia e R$ 3.599,90 (três mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa centavos) para a instituição financeira recorrente.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em virtude de operações realizadas por terceiro em sua conta bancária.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 42979562). Foram ofertadas contrarrazões (ID 42979575).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ilegitimidade passiva da instituição financeira tendo em vista que, segundo suas razões, o recorrido pode ter sido vítima de um golpe, não tendo o recorrente qualquer responsabilidade. Quanto ao mérito, trouxe o argumento de que não contribuiu para o eventual golpe, não podendo ser condenada em danos morais e materiais.
6. Em suas razões recursais, a instituição financeira salientou, em sede de preliminar, a carência da ação por falta de legitimidade, pois o ato foi praticado por terceiro de má-fé, por meio de aplicativo mobile, inexistindo qualquer interferência do recorrente. Quanto ao mérito, alegou que todas as transações foram realizadas sem qualquer relação com a instituição financeira, pois foram efetuadas por meio de dados bancários do autor. Asseverou que só teria responsabilidade caso o telefone celular, previamente cadastrado, tivesse acesso à conta após o cancelamento efetivo do aparelho, contudo isso não ocorreu. Pontuou que não houve qualquer abalo emocional que demonstrasse a necessidade de indenização e que a culpa pelos infortúnios causados é de terceiro, sendo causa excludente de responsabilidade civil. Quanto aos danos materiais, reforçou que não concorreu para o ilícito, não atuou de má-fé e não houve prova do prejuízo capaz de dar ensejo à indenização. Asseverou que não houve cobrança indevida e nem má fé de sua parte que ensejasse na devolução em dobro. Ao final, requereu o acolhimento da preliminar, e caso não seja este o entendimento, que se dê total improcedência da ação, tendo em vista se tratar de pleito inadmissível.
7. Na hipótese dos autos, a parte autora foi vítima de portabilidade indevida e sem sua autorização de seu telefone celular, realizada na cidade de São Paulo, o que ocasionou a série de operações financeiras que acarretaram seu prejuízo. Cumpre ressaltar que o autor procurou a instituição financeira e foi informado que no dia 05/01/2022 foram feitas várias tentativas de acesso a sua conta em novos aparelhos telefônicos, em um caixa eletrônico na cidade de São Paulo. Por fim, segundo seu relato, o fraudador conseguiu habilitar o aparelho 0003 IOS Phone, quando teve acesso a sua conta bancária e realizou as referidas transações. Saliente-se que tais fatos narrados e comprovados em sede de inicial, não foram refutados pela recorrente. Assim, a fraude em conta corrente de sua titularidade, cuja responsabilidade é Instituição Financeira ré/recorrente, demonstra que ela faz parte da cadeia de fornecimento dos produtos e serviços no mercado de consumo, com o objetivo de auferir lucros e, portanto, responde perante o consumidor por eventuais falhas na prestação de serviços. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. Nos termos do art. 14. §1°, I e II do CDC, a responsabilidade civil tem como fundamento o risco da atividade. Assim, o serviço fornecido que não vem acompanhado da devida segurança ao consumidor, está eivado de vício na sua prestação. O ônus da prova do rompimento do nexo causal é do fornecedor, ante a responsabilidade objetiva. Era, portanto, dever da instituição financeira comprovar que inexistiu defeito na prestação de serviços e que o fato se deu por culpa exclusiva da vítima ou por má-fé de terceiro, excluído o fortuito interno. No caso em tela, tal situação não foi comprovada. Conforme se verifica das informações dos autos, a parte recorrida/vítima sofreu uma fraude no seu telefone celular, tendo sido feita portabilidade de seu número para outro aparelho. A partir daí, os fraudadores conseguiram habilitar tal dispositivo junto ao caixa eletrônico do recorrente. Ora, tal operação foi realizada em um Caixa Eletrônico de São Paulo, tendo o autor prova de que estaria na cidade de Brasília. O banco recorrente não teve o cuidado necessário de verificar se tal operação estava dentro dos padrões de segurança, com exigência de senha e biometria, configurado o fortuito interno. Ademais, os caixas eletrônicos possuem registro de vídeo, não tendo a recorrente comprovado a verificação da identidade do consumidor. Deve o fornecedor responder pelos prejuízos causados.
9. A Súmula 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Assim, a responsabilidade dos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros decorre do risco da atividade negocial e configura-se como o mencionado contingente imprevisto interno. Cabe aos bancos e empresas financeiras disponibilizarem dispositivos de segurança capazes de impedir a ocorrência de tais fraudes perpetradas por terceiros. No caso em análise, não é possível afirmar que tenha ocorrido culpa exclusiva do consumidor, vulnerável perante estelionato bem engendrado.
10. O banco réu não solucionou a questão na via administrativa, mesmo tendo conhecimento do cadastro indevido de um novo aparelho de telefone na conta do autor. Por sua vez, o autor agiu de boa-fé ao procurar a agência bancária, registrar boletim de ocorrência e contestar todas as operações indevidas. Assim, resta demonstrado que toda a situação ultrapassou o mero dissabor, atingindo a esfera da intimidade e da dignidade, pois o recorrido tomou todas as medidas necessárias para diminuir o seu prejuízo, e o recorrente não demonstrou interesse em solucionar a sua demanda. Configurado dano moral passível de indenização.
11. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte requerida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
12. Quanto a repetição do indébito, conforme aduz o parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, deve haver a cobrança indevida, o pagamento e a ausência de engano justificável. No caso dos autos, não há cobrança indevida, nem o pagamento de tal exigência, mas a simples transferência de valores em fraude. Não há razão para restituição em dobro, não estando preenchidos os requisitos do art. 42 do CDC. As condenações pelos danos materiais e morais, são suficientes e adequadas ao caso.
13 RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para suprimir a condenação de restituição de valores em dobro, devendo ocorrer apenas de forma simples.
14. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. em custas e honorários.
15 A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95